Tribunal: TJDFT
Processo: 0748780-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748780-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NORMANDO RALFI SILVA, R15 MULTIMARCAS LTDA - ME RECORRIDO: WESLEY FERREIRA DA FONSECA, RW COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, WN COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, WR COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA REPETITIVO No 988). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra a decisão, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo agravante, em razão de sua inadmissibilidade. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade do recurso, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão ao julgar o Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições jurídicas a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de admissibilidade previstas no dispositivo. 5. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (b), que deu origem à formulação do tema repetitivo no 988. 5.1. Como é perceptível a referida tese deixou em aberto um espaço a ser preenchido na situação concreta examinada. 6. Observa-se que o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a questão abordada na decisão interlocutória não se encontra contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. 7. Quanto ao mais o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 8. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam, que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, porquanto a decisão deveria ser recorrível com base na interpretação extensiva do artigo 1.015 do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 988 do STJ, que admite o agravo em hipóteses de urgência ou risco de inutilidade da decisão apenas em apelação. Aduzem que decisão que atribuiu o custeio dos honorários periciais exclusivamente aos recorrentes gera prejuízo irreparável, seja pelo impacto financeiro imediato, seja pela distorção no equilíbrio processual, uma vez que ambos os litigantes demandaram a produção da prova pericial, o que justificaria a necessidade de reexame imediato por meio de agravo de Instrumento. Reiteram que “verificada situação de urgência decorrente da possível inutilidade do julgamento da questão quando do recurso de apelação, admite-se a recorribilidade da decisão interlocutória que resolve controvérsia atinente a honorários periciais, ainda que não incluída tal hipótese no rol do art. 1.015, do CPC”. Requerem, assim, que o agravo de instrumento seja conhecido. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.015 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70582151): (...) No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar questão relativa à possibilidade de produção de prova, com destaque para a imputação da responsabilidade pelo pagamento do montante referente aos honorários do perito. A regra prevista no art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A regra prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC, diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova a cada uma das partes. Por isso não é possível impor ao Juízo singular, por meio de agravo de instrumento, a necessidade, ou não, de produção de provas específicas, tampouco a responsabilidade pelo custeio da produção da prova. Essa espécie de questão será objeto de deliberação, em preliminar, por ocasião de eventual futuro recurso de apelação. Convém salientar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. O caso em estudo também não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A respeito da interposição de recurso contra decisões interlocutórias, o Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião prevaleceu a aplicação da segunda posição ("b"), que deu origem à formulação do seguinte precedente (tema no 988): “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. É necessário ressaltar que ainda subsistem algumas hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas posteriormente pelo magistrado. A valoração do presente caso, não custa insistir, indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. A mesma diretriz serviu de fundamento para as conclusões adotadas na decisão ora agravada. Pelas razões expostas o tema abordado na decisão interlocutória não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455, nos termos formulados no ID 71560492. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028